Tribunal: STF
Processo: RE 98997
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR INSTRUMENTO
PARTICULAR, RESOLVIDA EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 1088 C/C O ARTIGO
1095 DO CÓDIGO CIVIL, APLICADOS CONVENIENTEMENTE A HIPÓTESE. NÃO
PREQUESTIONAMENTO DE OUTROS DISPOSITIVOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.